Tribunal: TJES
Processo: 0008002-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008002-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: PATRIK ESCALFONI PRIORI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., GRAND VIVER URBANISMO S/A e SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote por atraso na entrega e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pela rescisão do contrato devido ao atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva da SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e de GRAND VIVER URBANISMO S/A em razão de alegada participação no grupo econômico; e (iii) determinar a incidência de danos morais e a devolução integral dos valores pagos pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e GRAND VIVER URBANISMO S/A integram o grupo econômico, respondendo solidariamente com as demais rés, conforme a teoria da aparência.

3. O atraso na entrega do imóvel contratado é reconhecido, sendo aplicável a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reiterada jurisprudência.

4. O atraso na entrega do imóvel contratado é reconhecido, sendo aplicável a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reiterada jurisprudência.

5. Em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, conforme destacado na peça de defesa, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços.

6. A indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o impacto emocional relevante causado pelo descumprimento contratual, com caráter punitivo-pedagógico, devido à recorrência dessa prática no mercado imobiliário.

7. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa.

8. Em se tratando de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente vendedora, a promissária compradora, ora recorrida, faz jus à restituição integral dos valores pagos, sem retenção de qualquer percentual dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso, nos exatos termos fixados na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. conhecido parcialmente e desprovido. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e GRAND VIVER URBANISMO S/A conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel autoriza a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos.

2. A empresa integrante de grupo econômico responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, ante a aplicação da teoria da aparência.

2. É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o atraso da entrega do imóvel afeta emocionalmente o comprador.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 53; Código Civil, art. 475; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.300.418/SC, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto por SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e a ele negar provimento, nos termos do voto de Relatoria. Outrossim, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e GRAND VIVER URBANISMO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., GRAND VIVER URBANISMO S/A
e
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, a restituírem a integralidade dos valores pagos pelos autores para aquisição do lote, devidamente atualizado com juros da citação, na forma do artigo 240 do CPC, e incidindo correção monetária a contar do desembolso; ainda, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
aduzem, em síntese, que:
(i)
“a segunda apelante, a empresa Gran Viver Urbanismo S/A, é ilegítima”, ao passo que “para que a formação de grupo econômico seja fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a prova, cabal, da confusão patrimonial, do uso indiscriminado de uma empresa como forma de fraudar credores, o que não ocorreu no presente feito”;
(ii)
“A parte Apelante concorda com a rescisão do contrato de compra e venda, ocorre que, na situação em apreço, temos um contrato com a garantia de alienação fiduciária, portanto, a garantia está averbada na matrícula do lote adquirido pelos compradores”;
(iii)
“ ao contrário do que dito pelo il. Juízo de piso, não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, como se verifica no caso em apreço, já que não se vislumbra a figura do consumidor naquele que celebra contrato de financiamento para aquisição de imóvel, uma vez que não diz respeito ao consumo”;
(iv)
“Dada a não aplicação das normas consumeristas, tem-se, como consequência lógica, o respeito ao disposto no contrato, se não for abusivo”;
(v)
“o instrumento firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de "chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais", como se verificou in casu, não podendo, destarte, ser imputada culpa à empreendedora”;
(vi)
“os fatos ocorridos e devidamente comprovados não poderiam ser evitados, pois, como exposto, fogem totalmente do controle da peticionária”;
(vii)
“Tendo em vista a ausência de qualquer vício de vontade na realização do negócio jurídico, bem como a ausência de qualquer culpa da parte Apelante, tem-se que deve ser observado que ser incabível a devolução integral dos valores já pagos, como pleiteiam os Apelados”;
(viii)
“da análise dos autos constata-se que a decisão recorrida não mencionou um dano sequer efetivamente sofrido - apenas fundamentou sua conclusão, genericamente, no mero atraso na entrega da obra”, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante de tais argumentos,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
pugnam pela reforma da sentença a fim de (1) declarar a ilegitimidade passiva da Apelante Gran Viver Urbanismo S/A. Qual ao mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de culpa das Apelantes no atraso na obra, visto ter decorrido de fatos de força maior, determinando-se, por isso, a rescisão contratual com a retenção parcial dos valores e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito indenizatório. Alternativamente, na hipótese de manutenção de culpa das Apelantes, pugna pela total improcedência dos danos morais pleiteado ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório, bem como a readequação dos honorários de sucumbência. Também requer que “no caso de ser determinada a restituição de valores, tem-se que, no cálculo de atualização desses, devem ser contados juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do entendimento dos nossos Tribunais Superiores (Tema 1.002) e que seja permitida a devolução de forma parcelada, por não ser contrário à legislação, bem como tendo em vista o difícil período de pandemia que atravessamos”.

Por sua vez,
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
afirma, em epítome, que:
(i)
“a Apelante, Seculus da Amazônia, não possui qualquer vínculo com o contrato discutido entre as partes, sendo a empresa absolutamente estranha a todos os fatos narrados em inicial”;
(ii)
“ a Apelante sequer figura como parte no contrato de compra e venda firmado entre as partes, uma vez que não mantém e nunca manteve qualquer relação jurídica com os Apelados, bem como nunca teve qualquer envolvimento comercial com o Loteamento objeto da lide”;
(iii)
“Não há nos autos um documento sequer que indique a Seculus da Amazônia fez parte de grupo econômico da Ré Gran Viver, real contratada pelos Autores”;
(iv)
“não se pode olvidar que, ainda que as empresas fossem integrantes do grupo econômico alegado em inicial, os atos por elas praticados devem ser tratados de forma individualizada, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia dos entes empresariais e da responsabilização civil por fato de terceiro sem previsão legal”;
(v)
“Ainda que se entenda pela legitimidade passiva da Apelante em face de um grupo econômico, grupo esse que se repita, não existe nem nos autos, nem na realidade, o que se admite apenas por hipótese e em atenção ao princípio da eventualidade, importa indicar que não há qualquer fundamento jurídico para a responsabilização solidária da Apelante”;
(vi)
“não se pode cobrar qualquer valor a título de penalidade sem previsão contratual, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade, no qual a vontade das partes que estipularam cláusulas e condições no contrato deve sempre prevalecer”;
(vii)
“além da ausência de previsão contratual, inexiste qualquer determinação legal para aplicação de multa não prevista”;
(viii)
“ainda que se entenda pela responsabilidade da Apelante no presente caso – o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade - deve ser dado provimento ao Recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de pagamento da multa pleiteada, uma vez que ausente qualquer previsão”;
(ix)
“o mero inadimplemento contratual não configura ofensa aos direitos da personalidade do contratante, sendo encarado, em princípio, como simples aborrecimento”.

Diante de tais argumentos,
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, caso não se entenda pela ilegitimidade passiva da ora Apelante, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito , ante a aplicação da subsidiariedade, nos termos do art. 28, §2º, do CPC. Nada obstante, na hipótese de rejeição das teses anteriores, ainda de forma subsidiária, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos de pagamento da multa pleiteada e indenização por danos morais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
nos IDs n. 8245197 e 8245198, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Despacho lançado no ID n. 9207132 determinando a intimação de
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
para apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal em relação ao objeto delineado (suposta aplicação de multa rescisória).

Manifestação de
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
lançada no ID n. 9977844, concordando com a aventada preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

por ausência de interesse recursal

(suscitada
ex officio)

Preliminarmente, noto que o recurso de apelação cível interposto por
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
(ID nº 8245188) pugna pelo afastamento de suposta aplicação da multa rescisória pleiteada, alegando que
"A sentença [teria condenado] as Rés ao pagamento das multas previstas na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, que estipula sanção única e exclusivamente em caso de não cumprimento de obrigações pelos compradores, ou seja, pelos próprios Apelados".

Todavia, verifica-se que a sentença recorrida não abarcou tal condenação.

Após ter sido intimada para apresentar manifestação quanto a essa questão, a apelante SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A., por meio de petitório lançado no ID n. 9977844, concordou com a preliminar aventada por esta magistrada, alegando que “ de fato, não houve condenação das empresas Rés ao pagamento de multa rescisória”, requerendo, por conseguinte, o prosseguimento e provimento da Apelação em relação aos demais pedidos.

Deste modo, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a ausência de interesse recursal da apelante quanto ao afastamento de suposta aplicação de multa rescisória, eis que ausente na sentença qualquer condenação nesse sentido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO parcialmente
do recurso interposto por
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
(ID nº 8245188) no tocante ao pleito destinado ao afastamento de suposta aplicação de multa rescisória.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., GRAND VIVER URBANISMO S/A
e
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, a restituírem a integralidade dos valores pagos pelos autores para aquisição do lote, devidamente atualizado com juros da citação, na forma do artigo 240 do CPC, e incidindo correção monetária a contar do desembolso; ainda, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, os autores narram, em síntese, que: (1) firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com a primeira requerida em 26/08/2016, tendo como objeto aquisição do lote 16, da quadra 05, localizado no Loteamento Cidade Verde Serra, em Serra/ES, pelo valor total de R$ 120.713,26 (cento e vinte mil, setecentos e treze reais e vinte e seis centavos); (2) efetuaram, até 14/03/2019, o pagamento da importância de R$ 34.648,93 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), estando adimplentes com suas obrigações contratuais, sendo que pelas rés foi prometido toda a infraestrutura, que deveriam ser concluídas até maio de 2018, com a consequente concessão da posse do imóvel, entrementes, ainda que superado o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, esgotou-se em 30/11/2019, sem que tenha havido a conclusão das obras.

Nesse sentido, pleitearam: (i) a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos; (ii) indenização por danos morais.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo
a quo,
por meio de decisão de fls. 86-88, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar apenas a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre os demandantes e a requerida.

Após ter sido devidamente citada,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
apresentaram contestação às fls. 93-114, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva de GRAN VIVER e, no mérito, sustentaram a validade do contrato livremente assinado pelas partes e inexistência de cláusulas abusivas, bem como a regularidade do empreendimento e de todas as diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura. Sustenta ainda, a ausência de culpa da ré. Argumenta ainda, quanto ao ônus incidentes na rescisão contratual, inclusive quanto à inexistência do dano moral indenizável. Em seus pedidos requereram a improcedência in totum dos pleitos autorais.

Por sua vez, após a devida intimação,
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
apresentou contestação às fls. 161-177, igualmente arguindo ilegitimidade passiva, rememorando os mesmos fundamentos da contestação apresentada pelas corrés e indicadas no parágrafo anterior.

Às fls. 251-261, foi apresentada réplica pela parte autora, refutando integralmente as teses e fundamentos contidos na defesa anteriormente mencionada.

Devidamente intimadas as partes sobre as provas que pretendem produzir, manifestou-se o autor à fl. 141, requerendo julgamento antecipado do mérito, enquanto o réu, inobstante devidamente intimado, nada requereu.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Preambularmente, ressalto que “o contrato de compra e venda de imóvel no qual uma parte se apresenta vendendo diversas unidades de seu empreendimento, com intuito de lucro, e a outra comprando uma dessas unidades como destinatária final, deve ser regulado pelas normas estabelecidas na Lei 8.078/90, porquanto a primeira se amolda perfeitamente no conceito de fornecedor (art. 3º), e a segunda no conceito de consumidor (art. 2º)”. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 24110363983, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/11/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013). (Destaquei).

Ademais, consoante bem registrado por Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (in, Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, Ed. Podivm, p. 83) o Código de Defesa do Consumidor só autoriza a inversão ope judicis do ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente.
A verossimilhança, no caso, é a coerência, a aparência da verdade da alegação de cobrança que se sustenta indevida, como ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior, em Curso de direito processual civil, 36. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, p. 572: Quanto à verossimilhança da alegação', refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte. Já a hipossuficiência é a dificuldade que a parte terá para produzir a prova pretendida.

Destarte, ainda que admitida hipoteticamente a inversão, resta desautorizada quando falta verossimilhança na alegação do autor e/ou inexistência de prova de hipossuficiência.

À guisa de conclusão, crave-se que, a despeito de a relação jurídica envolver a aplicação do Código Consumerista, tal peculiaridade, por si só, não é capaz de promover, automaticamente, a inversão do ônus probante.

Realça Rizzatto Nunes, verbis: “Consigne-se que em matéria de produção de prova o legislador, ao dispor que é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, o fez para que, no processo civil, concretamente instaurado, o juiz observasse a regra. E a observância ficou destinada à decisão do juiz, segundo seu critério e sempre que se verificasse a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, ª edição, São Paulo: Saraiva, p. 150).

Na particularidade dos autos, tal inversão não se aperfeiçoou, máxime porque ausentes questões de ordem técnica cuja complexidade colocasse o consumidor em dificuldade extrema relacionada à produção de prova e ainda diante da especificidade da síntese e antítese, traduzindo-se, pois, em matéria a incidir na seara do direito.

Seguindo e mesma linha, ao analisar o artigo 6º, VIII, do CDC, aclara Cecília Matos, verbis: “A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção (...) Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia (...)” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 151).

À sombra dessas ideias, não se vislumbrou qualquer circunstância de hipossuficiência técnico-jurídica ou de qualquer outra natureza que justificasse a inversão do onus probandi, na oportuna fase em que seria possível a inversão.

Acrescento, por derradeiro, que todas as partes devem, independentemente da inversão ou não do ônus da prova, empenhar seus melhores esforços na revelação da verdade. Conforme brilhantemente se manifestou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1125621 / MG, “o dever de lealdade e de colaboração que incumbe às partes, no processo, determina que elas atuem sempre no sentido de facilitar a realização da justiça. Modernamente, o processo caminha no sentido de atribuir o ônus quanto à prova dos fatos, não a uma parte pré-determinada mediante regras rígidas, mas à parte que apresentar melhores condições de produzir a prova, numa perspectiva dinâmica de distribuição do ônus da prova. Assim, a atuação de todos, durante o processo, deve ser predominantemente ativa: nem autor, nem réu, devem se apoiar nas regras de distribuição subjetiva do ônus da prova para se omitir, contando com a possível falha da outra parte ou com os limites das regras processuais, para impedir a realização de um direito”.

DO IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE

Verifico comportar a demanda o imediato julgamento, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental já anexada aos autos se mostra suficiente para o deslinde das demais matérias, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal regra tem razão de ser porque, conforme entendimento pacificado no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, “O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias [...]. Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes” (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

Ademais, de não se perder de vista que sensibilidade a necessidade ou não de produção de provas, ocorre no contexto da observância do Princípio da Razoável Duração do Processo.

Tais premissas introdutórias me fazem concluir que a prova lançada aos autos, bem como análise do que fora assentado na petição inicial, confrontando-os com a antítese de ff. 66/91, são suficientes para o deslinde meritório da ação, tornando despicienda a produção de outras, mormente, apresentação do contrato entre as partes entabulado, bem como síntese a antítese constante dos autos, considerando o entendimento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos a seguir expostos.

Postas estas premissas, avanço.

Preambularmente verifico gizadas estas premissas que deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo a solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, segundo o doutrinador italiano Taruffo, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Por certo, a legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação, como diz Buzaid. "A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed. Rio de Janeiro, rev. Forense, 1966, p. 41.)

Humberto Theodoro Júnior, citando Liebman, Buzaid e Arruda Alvim, preleciona com pertinência:

"[...] a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. 'É a pertinência subjetiva da ação.'

(...)

Entende o douto Arruda Alvim que 'estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença'." (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 67)

Primeiramente, há que se considerar quanto a alegada ilegitimidade, que considero a análise das condições da ação deve ser realizada
in status assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na inicial, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

Portanto, nesta fase do procedimento, não há mais que se acolher a pretensão de extinção, mas sim imprescindível analisar as questões sobre o prisma do mérito.

Veementes são os julgados em hipóteses que tais: “
O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial”
. (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015) (Negritei).

Verifico assim, que não há que se falar em ilegitimidade, pois, em sede de condições da ação, basta estar narrado sua responsabilidade, como
in casu
. A discussão em torno da natureza da garantia prestada pelos mesmos, certamente, é questão de mérito.

DO JULGAMENTO

Pretendem os autores a rescisão do contrato de compra e venda do bem imóvel descrito na peça de ingresso, considerando sua vontade neste sentido, com a restituição integral dos valores desembolsados, a saber R$ 34.648,93 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), o que fora impugnado pelas rés.

Primeiro ponto a ser indicado é que resultou
incontroverso
a relação contratual entre as partes, bem como o prazo de entrega do bem adquirido, somado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

O instrumento contratual juntado aos autos, é composto de quadro resumo e cláusulas padrão do instrumento particular do compromisso de compra e venda. Consta do quadro resumo que a previsão para as entrega das obras se daria em 05/2018. Também foi previsto prazo de tolerância para entrega da unidade, fixado em 180 (cento e oitenta) dias – cláusula primeira, parágrafo sétimo. Estes os fatos incontroversos.

No caso dos autos, os requerentes fundamentaram o seu pedido de rescisão do contrato no atraso da entrega do lote adquirido, estando o loteamento ainda em estado inicial.

Perfeitamente cabível o pedido de rescisão contratual.

Ainda que haja cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade da avença, e de alienação fiduciária com submissão do contrato ao regime jurídico imposto pela Lei nº 9.514/97, não é possível submeter os compradores, ora requerentes, à tais imposições, consoante fundamentos a seguir.

Conforme já consignado acima, é inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, sendo nítida a existência da relação de consumo entre as partes.

Pretendendo a rescisão contratual em compromisso de compra e venda, há proteção do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Não fosse o bastante, a aplicação da Lei nº 9.514/97 deve ser mitigada para efeitos do caso em comento, sobretudo, porque a credora se confunde com a vendedora, conforme contrato, vinculando as duas obrigações.

Assim, inegável a possibilidade de rescisão da avença pelos requerentes. A data de entrega de um imóvel é fator determinante para a venda e para a opção de compra pelo consumidor. A oferta, efetivamente, vincula o fornecedor e seria nula de pleno direito qualquer cláusula que facultasse ao fornecedor a discricionariedade da entrega do imóvel quando lhe fosse possível (artigos 30 e 51, inc. XIII do CDC).

Faculta-se a parte autora, portanto, a rescisão do contrato, diante do inadimplemento por parte das demandadas na entrega do empreendimento que, conforme noticiado na peça de ingresso, ainda se encontra abandonada, sem qualquer obra de infraestrutura.

O Código Civil em seu artigo 475 estabelece que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A opção pela rescisão do contrato por culpa das rés autoriza a devolução integral do valor pago pelos adquirentes, devidamente corrigida a partir do desembolso.

E que, embora pretendam as rés se escusarem da responsabilidade pelo atraso na entrega das unidades, atribuindo a demora a burocracias administrativas e crises no mercado imobiliário, tais situações não têm o condão de ilidir a responsabilidade.

As demandadas sequer impugnaram especificamente ou comprovaram o contrário das alegações dos requerentes, no sentido de que o empreendimento ainda se encontram na fase inicial, conforme imagens colacionadas nos autos, ou seja, não se desincumbindo que lhe é imposto (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), já que tais documentos deveriam acompanhar a peça contestatória.

Consectariamente, de se atribuir aos réus a responsabilidade pela rescisão contratual, e, via de consequência, deverão estas implementar a devolução total da quantia paga pelos autores, retornando as partes ao status quo ante.

Registro que, no caso dos autos, restou incontroverso que os autores pagaram o montante de R$ 34.648,93 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), sendo relevante assinalar que as três rés são responsáveis, em razão da cadeia de consumo por elas inaugurada.

Nesses termos, a orientação do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007630-03.2019.8.08.0048 APELANTES: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A APELADOS: BANCO SEMEAR S/A, CHALENE MARINE GENUINO E LINDOMAR VALERIO DA SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores
. 2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. 3. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela taxa SELIC. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que são Apelantes CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A e Apelados CHALENE MARINE GENUINO e LINDOMAR VALERIO DA SILVA ; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de Fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198790882, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022). (Negritei).

DOS DANOS MORAIS

Formulou a parte autora pedido de indenização por danos morais, em decorrência dos abalos sofridos com o atraso na entrega do imóvel.

Entendo que o atraso identificado no caso em apreço não se traduz em mero descumprimento contratual, já que as peculiaridades do caso tornam críveis que a aquisição deste imóvel significasse para os requerentes mais que pura e simplesmente um contrato.

É crível a grande expectativa desse tipo de adquirente, que indubitavelmente compra um imóvel com o propósito de moradia e planeja toda sua vida em torno dos prazos apresentados pelas construtoras no ato da contratação, que posteriormente vêm a ser – em sua maioria – desrespeitados, infelizmente.

Desse modo, entendo que em situações tais, esse descumprimento contratual das construtoras atinge a esfera extracontratual do consumidor, causando-lhe abalo emocional relevante, que deve sim ser compensado.

Por outro lado, o caráter punitivo pedagógico do dano moral deve ser também considerado, já que essa conduta das construtoras de não respeitar os prazos assinalados é recorrente no mercado imobiliário, tornando-se necessárias ações que busquem coibir tal prática.

Para fins de fixação do quantum indenizatório, considerando que o atraso na entrega do imóvel foi de quatro meses, entendo por justa uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, à luz do art. 487, I do Código de Processo Civil, para rescindir o contrato de compra e venda firmando entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, a restituírem a integralidade dos valores pagos pelos autores para aquisição do lote, devidamente atualizado com juros da citação, na forma do artigo 240 do CPC, e incidindo correção monetária a contar do desembolso; ainda, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária da presente data.

Mercê de sucumbência CONDENO as rés, a suportarem custas e honorários advocatícios que, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º c/c §8º do Código de Processo Civil.

Irresignada,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
aduzem, em síntese, que:
(i)
“a segunda apelante, a empresa Gran Viver Urbanismo S/A, é ilegítima”, ao passo que “para que a formação de grupo econômico seja fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a prova, cabal, da confusão patrimonial, do uso indiscriminado de uma empresa como forma de fraudar credores, o que não ocorreu no presente feito”;
(ii)
“A parte Apelante concorda com a rescisão do contrato de compra e venda, ocorre que, na situação em apreço, temos um contrato com a garantia de alienação fiduciária, portanto, a garantia está averbada na matrícula do lote adquirido pelos compradores”;
(iii)
“ ao contrário do que dito pelo il. Juízo de piso, não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, como se verifica no caso em apreço, já que não se vislumbra a figura do consumidor naquele que celebra contrato de financiamento para aquisição de imóvel, uma vez que não diz respeito ao consumo”;
(iv)
“Dada a não aplicação das normas consumeristas, tem-se, como consequência lógica, o respeito ao disposto no contrato, se não for abusivo”;
(v)
“o instrumento firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de "chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais", como se verificou in casu, não podendo, destarte, ser imputada culpa à empreendedora”;
(vi)
“os fatos ocorridos e devidamente comprovados não poderiam ser evitados, pois, como exposto, fogem totalmente do controle da peticionária”;
(vii)
“Tendo em vista a ausência de qualquer vício de vontade na realização do negócio jurídico, bem como a ausência de qualquer culpa da parte Apelante, tem-se que deve ser observado que ser incabível a devolução integral dos valores já pagos, como pleiteiam os Apelados”;
(viii)
“da análise dos autos constata-se que a decisão recorrida não mencionou um dano sequer efetivamente sofrido - apenas fundamentou sua conclusão, genericamente, no mero atraso na entrega da obra”, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante de tais argumentos,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
pugnam pela reforma da sentença a fim de (1) declarar a ilegitimidade passiva da Apelante Gran Viver Urbanismo S/A. Qual ao mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de culpa das Apelantes no atraso na obra, visto ter decorrido de fatos de força maior, determinando-se, por isso, a rescisão contratual com a retenção parcial dos valores e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito indenizatório. Alternativamente, na hipótese de manutenção de culpa das Apelantes, pugna pela total improcedência dos danos morais pleiteado ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório, bem como a readequação dos honorários de sucumbência. Também requer que “no caso de ser determinada a restituição de valores, tem-se que, no cálculo de atualização desses, devem ser contados juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do entendimento dos nossos Tribunais Superiores (Tema 1.002) e que seja permitida a devolução de forma parcelada, por não ser contrário à legislação, bem como tendo em vista o difícil período de pandemia que atravessamos”.

Por sua vez,
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
afirma, em epítome, que:
(i)
“a Apelante, Seculus da Amazônia, não possui qualquer vínculo com o contrato discutido entre as partes, sendo a empresa absolutamente estranha a todos os fatos narrados em inicial”;
(ii)
“ a Apelante sequer figura como parte no contrato de compra e venda firmado entre as partes, uma vez que não mantém e nunca manteve qualquer relação jurídica com os Apelados, bem como nunca teve qualquer envolvimento comercial com o Loteamento objeto da lide”;
(iii)
“Não há nos autos um documento sequer que indique a Seculus da Amazônia fez parte de grupo econômico da Ré Gran Viver, real contratada pelos Autores”;
(iv)
“não se pode olvidar que, ainda que as empresas fossem integrantes do grupo econômico alegado em inicial, os atos por elas praticados devem ser tratados de forma individualizada, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia dos entes empresariais e da responsabilização civil por fato de terceiro sem previsão legal”;
(v)
“Ainda que se entenda pela legitimidade passiva da Apelante em face de um grupo econômico, grupo esse que se repita, não existe nem nos autos, nem na realidade, o que se admite apenas por hipótese e em atenção ao princípio da eventualidade, importa indicar que não há qualquer fundamento jurídico para a responsabilização solidária da Apelante”;
(vi)
“não se pode cobrar qualquer valor a título de penalidade sem previsão contratual, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade, no qual a vontade das partes que estipularam cláusulas e condições no contrato deve sempre prevalecer”;
(vii)
“além da ausência de previsão contratual, inexiste qualquer determinação legal para aplicação de multa não prevista”;
(viii)
“ainda que se entenda pela responsabilidade da Apelante no presente caso – o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade - deve ser dado provimento ao Recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de pagamento da multa pleiteada, uma vez que ausente qualquer previsão”;
(ix)
“o mero inadimplemento contratual não configura ofensa aos direitos da personalidade do contratante, sendo encarado, em princípio, como simples aborrecimento”.

Diante de tais argumentos,
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, caso não se entenda pela ilegitimidade passiva da ora Apelante, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito , ante a aplicação da subsidiariedade, nos termos do art. 28, §2º, do CPC. Nada obstante, na hipótese de rejeição das teses anteriores, ainda de forma subsidiária, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos de pagamento da multa pleiteada e indenização por danos morais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
PATRIK ESCALFONI PRIORI
e
BARBARA GRAÇA GRIPA
nos IDs n. 8245197 e 8245198, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Pois bem.

Diante de todos os fundamentos veiculados, e de todas as particularidades vislumbradas, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar
, pelas circunstâncias a seguir aduzidas.

1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GRAN VIVER URBANISMO S/A

Nos termos do §1º do art. 25 do CDC, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente pela sua reparação.

Em que pese o contrato objeto da ação ter sido celebrado entre a apelante Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e os apelados PATRIK ESCALFONI PRIORI e BARBARA GRAÇA GRIPA, verifica-se que em e-mail acostado por cópia à fl. 70, foi enviado extrato de pagamento aos autores por funcionário da empresa GRAN VIVER (pelo e-mail andressa.oliveira@granviver.com.br), contendo, além do domínio da empresa (<@granviver.com.br>) o nome e o logotipo da empresa Gran Viver Urbanismo S/A, demonstrando sua participação na cadeia de consumo.

Destaco a cópia de e-mail presente à fl. 70 dos autos:

Destaco ainda foto do
stand
de vendas que havia sido montado para as vendas do empreendimento Cidade Verde Serra, em que havia a logomarca da empresa GRAN VIVER:

Nada obstante, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, reconhece a legitimidade das empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis:

“1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Em casos semelhantes envolvendo as empresas Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A, este sodalício já confirmou a legitimidade de ambas:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva.
Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida. 2.(...). Data: 27/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005197-55.2021.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial.
II -(...). Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0016018-89.2019.8.08.0048. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULA PROPAGANDA AFIRMANDO SER A RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO E QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAQUELA QUE FIGURA NO CONTRATO TEORIA DA APARÊNCIA INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS SÚMULA Nº 543 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Colendo STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, face a aplicação da teoria da asserção (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017)
. 2. A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência.
Precedentes do STJ. 3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...) 7. (...) 8. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A.

2) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Ainda com base nos fundamentos destacados no tópico anterior, entendo não merecer acolhida a tese recursal de ilegitimidade passiva pretendida pela empresa SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Isso porque a referida empresa integra o grupo empresarial denominado “Grupo Seculus”. Vejamos:

(disponível em: <
https://www.gruposeculus.com.br/?p=2998
> / acesso em: 25/09/2024)

Assim, aplicando também a teoria da aparência e o princípio da instrumentalidade das formas, embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

Nessa linha,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

3) MÉRITO

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (sem grifos e destaques no original).

No caso dos autos, a parte recorrente deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que não tenha ocorrido o abandono da obra, conforme alegado pela parte compradora, tendo, portanto, deixado de apresentar qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

Aliás, em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, conforme destacado na peça de defesa, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Pela detida análise dos autos, verifica-se que de fato o abandono da obra por parte da recorrente e a consequente ausência de entrega do lote configura o descumprimento contratual passível de rescisão.

A parte recorrente colacionou aos autos inúmeras fotos do local a fim de comprovar o estado de abandono do loteamento em questão.

Assim, resta cristalino que a rescisão do contrato decorre do inadimplemento da vendedora, de maneira que a
devolução integral dos valores
pagos pela compradora é medida que se impõe e vem corroborada pela uníssona e mais recente jurisprudência do STJ,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...] O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Inexistência de dissídio jurisprudencial.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ [...]
(AgInt no REsp 1815820/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

[...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento [...].
(AgInt no REsp 1796706/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

No mesmo sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MATERIAL. JUROS DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Reconhecido o atraso na entrega do loteamento, resta evidente da responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.
II – A SÚMULA 543 do STJ dispõe que,
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construto
r. III – Nos termos do art. 405 do CC, havendo rescisão contratual por culpa da construtora devem os juros moratórios incidirem a partir da citação, momento da constituição em mora. IV – A jurisprudência pátria vem reconhecendo a configuração de danos morais nos casos em que o atraso na entrega do imóvel alcança longo período. Precedentes do STJ. V – A condenação em danos morais pressupõe a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade. VI – A baixa do gravame inserido na matrícula do imóvel é medida que pode ser realizada pelas próprias partes ou requerida em cumprimento de sentença. VII - Recurso conhecido e improvido. (TJES.
Data: 12/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0020357-57.2020.8.08.0048. Desembargadora: ROBSON LUIZ ALBANEZ).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...). 2)
Quando o atraso da obra ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente comprador.
Precedentes. 3) Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.”
(AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4) Embora o mero atraso na entrega de imóvel não seja suficiente, em regra, para ensejar danos morais, a sua ocorrência se verifica na hipótese de inadimplemento absoluto, ou seja, quando nem sequer tenha havido a conclusão das obras do empreendimento. 5) A
cláusula penal moratória deve incidir também na hipótese de inadimplemento relativo da construtora/incorporadora, mesmo quando prevista exclusivamente em benefício dela
. Recurso parcialmente provido. (TJES. Data: 30/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021256-89.2019.8.08.0048. Desembargador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010864-90.2019.8.08.0048 APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADOS: FELIPE CAMARGO PAULO ALVES E THAYS AMARAL RIBEIRO ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA DE INFRAESTRUTURA. FORTES CHUVAS. FATORES INTRÍNSECOS AO RAMO DE ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1300418/SC), fixou o entendimento de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
2 – A jurisprudência tem entendido que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em Promessa de Compra e Venda não impede o desfazimento do negócio por descumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, por culpa do promitente vendedor. 3 - A justificativa apresentada pela Apelante não é aceita por este egrégio Tribunal, que entende que a prorrogação do prazo por fatores intrínsecos ao ramo de atividade se caracteriza como prorrogação imotivada do contrato e é abusiva. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Data: 10/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0010864-90.2019.8.08.0048. Desembargador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, em se tratando de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente vendedora, a promissária compradora, ora recorrida, faz jus à
restituição integral
dos valores pagos,
sem retenção de qualquer percentual dos valores pagos,
com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso, nos exatos termos fixados na r. sentença.

A respeito da referida questão,
o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora,
os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 2. Outrossim, "Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020). 3. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR PERDAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de
rescisão contratual com devolução dos valores pagos e indenização compensatória por perdas e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as partes
. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel.
Precedentes. 8. O termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído é a data da citação. Precedentes. 9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.215.367/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).

Nessa ordem de raciocínio, correta a sentença que determinou a incidência de juros de mora sobre os valores objeto de restituição desde a data da citação.

Quanto ao
pedido de restituição de forma parcelada
, também não entendo merecer acolhida a tese recursal de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
, uma vez que, nos termos da súmula 543 do STJ,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Portanto, correta a r. sentença ao determinar a devolução em parcela única, notadamente porque a matéria está enquadrada em verbete sumular, devendo a mesma ser mantida neste ponto.

No que diz respeito à
incidência do dano moral,
é

consabido que o C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1927462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

Por oportuno, ao analisar a questão acerca do dano moral, a Juíza singular, destacou que as
circunstâncias fáticas vivenciadas pelos autores apontam para um contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano,
mormente diante da angústia e frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada em relação à entrega do imóvel.

Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa.

A propósito do tema, confira-se:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja, per se, dano moral indenizável.

2. Admite-se, contudo, a indenização por dano moral quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante CRISTINA PEREIRA RODRIGUES e Apelada MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.(Data: 16/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0022920-39.2015.8.08.0035. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATRASO VERIFICADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO COMPRADOR. TEMA Nº 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO CASO, SOB PENA DE BIS IN IDEM . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA AUTOR. QUANTIA EM CONSONÂNCIA COM OS VALORES ARBITRADOS PELO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO DE MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. E D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FERNANDA ELIZABETE VARGAS E BRUNO ZANOL DE ALMEIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da preliminar ex officio Deserção: 1.1. (...)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais fora fixado individualmente para cada autor, estando em consonância com o arbitrado por este eg. Tribunal em situações envolvendo atraso na entrega de imóvel.
2.7. A fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) se revela em consonância com os critérios previstos no Art. 85, § 2º, do CPC, eis que a demanda não foi de grande complexidade, tratando-se de matéria corriqueira no âmbito do Judiciário; não demandou grandes manifestações por parte do causídico; a demanda tramitou na mesma comarca onde localizado o escritório do patrono, além do fato de que, entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença transcorreu-se período inferior a 3 (três) anos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140032562, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
DANO MORAL. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR DOS ALUGUÉIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. (...). 3. -
O dano imaterial está configurado diante do longo atraso para entrega do bem, o que por certo é capaz de frustrar projetos pessoais do comprador, mesmo que o propósito deste seja, ao adquirir imóvel, alugá-lo. O valor fixado pela ilustre Juíza de Direito para reparação do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento ilícito.
(...).” (TJES, Classe: Apelação, 024151498169, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Por derradeiro, trago a baila alguns julgados envolvendo a parte recorrida
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
em situações semelhantes ao caso em tela:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESCISÃO RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE TAXA DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do apelo de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, pois a apelante não logrou em sanar o vício de irregularidade formal, apesar de devidamente intimada para tanto. 2. Reconhecida a legitimidade passiva da recorrente Lar Imóveis Serra Ltda. ME, ainda que na condição e corretora, deve suportar os efeitos da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da parte vendedora pela rescisão do contrato objeto da lide, o que enseja a restituição das verbas pagas pelo consumidor, inclusive a taxa de corretagem. 3. A mora na entrega do imóvel a partir do momento em que não foi observada a data contratual prevista e que se prolongou ainda por pelo menos mais de (03) três anos denota dano moral passível de ressarcimento, pelo que deve o autor ser indenizado a tal título, na quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável e condizente com os contornos fáticos jurídicos da lide. 8. Diante da nova feição sucumbencial, as demandadas devem suportar integralmente as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 9. Apelação cível de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A não conhecida. Apelação de Lar Imóveis Serra Ltda. ME desprovida e provido o apelo de Edson Gonçalves de Oliveira. (TJES.
Data: 25/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003984-48.2020.8.08.0048. DESEMBARGADORA: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO ACOLHIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA - FORTUITO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA - CULPA DO VENDEDOR - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO DO COMPRADOR É PRESUMIDO - DANO MORAL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DE MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO PROVIDO - RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A IMPROVIDO.

1 – Preliminar. Em que pese o protocolo do recurso interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
tenha se realizado na agência do Estado de Minas Gerais, noto que o protocolo efetivado neste Tribunal de Justiça ocorreu no último dia do prazo para interposição do apelo. Preliminar rejeitada.

2 - Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

3 - A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento. 4- Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 5- No que concerne à alegada necessidade de comprovação dos lucros cessantes, melhor sorte não assiste à incorporadora, isso porque a iterativa jurisprudência do C. STJ se firmou no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do imóvel na data firmada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6 - A questão não se trata de mero descumprimento contratual. Isso porque o caso em tela não se trata de mero atraso na entrega da obra, mas de verdadeiro abandono dela, não tenho a incorporadora demonstrado razões plausíveis para que o loteamento não fosse entregue dentro do prazo pactuado. Ademais, deve-se levar em consideração que a recorrida sequer apresentou uma nova data de entrega, fazendo com que a requerente permanecesse refém de um prazo indeterminado, sem possuir qualquer condição financeira de adquirir um novo imóvel. 7 - Considera-se adequado a fixação do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela requerente, devendo incidir a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do vencimento da obrigação. 8 - Recurso de MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO provido. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A não provido. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008250-15.2019.8.08.0048. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro).

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA E DA INCORPORADORA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO VERIFICADOS – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA – TEMA REPETITIVO 971 – RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS DEMAIS REQUERIDAS.

1. A presente demanda foi ajuizada em face da promitente vendedora, assim como em face da empresa que divulgou o empreendimento imobiliário, loteadora que se apresentou como incorporadora responsável pela realização do empreendimento, cujas comunicações foram por ela intermediadas, ambas legítimas para figurarem no polo passivo da demanda que busca a
rescisão do contrato com restituição dos valores
pagos e inversão da cláusula penal por culpa das responsáveis pelo empreendimento. 2. A legitimidade das responsáveis pelo empreendimento não é afastada pelo fato de ter sido firmado termo de cessão de créditos em favor de instituição financeira, o qual não transferiu ao banco cessionário nenhuma responsabilidade pelo empreendimento, mas somente créditos decorrentes de alguns contratos de compra e venda.

3. Em relação à instituição financeira à qual foram cedidos os referidos créditos dos contratos de compra e venda dos imóveis (no caso concreto, de apenas um dos imóveis, pois o outro foi pago à vista), não há que se falar em sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto não foi a responsável pelo inadimplemento contratual, e o simples fato de fazer parte do mesmo grupo econômico, isoladamente, não atrai sua responsabilidade.

4. É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto, in casu, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, as responsáveis pelo empreendimento incidiram em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.

5. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

6. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva das empreendedoras, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ.

7. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente às empreendedoras, devendo a restituição ser paga integralmente.

8. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ
.

9. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela nos casos em que se determina o ressarcimento do comprador, nos termos da súmula 43 do c. STJ. 1

0. Em relação à multa de 10%, em sede de recurso especial repetitivo (tema 971), o STJ definiu que, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento de indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.

11. Recursos conhecidos para DAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO SEMEAR S/A e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e da GRAN VIVER URBANISMO S/A. 12. Condenação dos requerentes/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da instituição financeira, cuja ilegitimidade passiva fora reconhecida, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES. Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0018049-48.2020.8.08.0048. DESEMBARGADOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUCIAN MOISES EVANGELISTA E OUTRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de legitimidade passiva: Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa. Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores – art. 3º do CDC. Preliminar acolhida.

2. Mérito: Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

3. Extrai-se da súmula supracitada que, em casos de culpa exclusiva do vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, aplicando-se então as normas contidas no Código do Consumidor.

4. Não merece alteração a forma de correção monetária dos valores a serem devolvidos aos recorridos, uma vez que “no que pertine à correção monetária incidente sobre os valores a ser devolvidos, é forçoso reconhecer que o seu termo inicial deve se dar a partir do efetivo desembolso de cada parcela contratual paga, nos termos do consignado na Súmula n.º 43, do STJ, revelando-se acertada a sentença recorrida quanto a este específico ponto.” (nesse sentido, vide AgInt no AREsp 342.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

5. Os vendedores deram causa a resolução do contrato, notadamente por considerar que a imobiliária estava em mora em sua obrigação – entrega do loteamento - não sendo portanto plausível a tese sustentada pelos recorrentes quanto ao termo inicial dos juros, especialmente pela não aplicação da tese constante no TEMA 1002/STJ em questão.

6. Quanto aos lucros cessantes, não há porque acolher este pedido, uma vez que se tratando do objeto do contrato de um lote, sem qualquer edificação, não existe a comprovação de que dependiam daquele lote para residir ou terem arcado com aluguel em razão disso.

7. No que concerne aos danos morais, entendo que não há elementos que corroborem que os requerentes tenham sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste sentido. 8. Recurso conhecido de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e desprovido. 9. Recurso de Lucian Moises Evangelista e outra conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 26/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0012216-83.2019.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Promessa de Compra e Venda).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
GRAND VIVER URBANISMO S/A
e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ante o desprovimento de ambos os recursos interpostos, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte autora para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar